Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726942-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0057786-81.2010.8.07.0001, proposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, na qual indeferiu o pedido de permanência no imóvel até o dia 30/01/2025. Confira-se (ID 200951907 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela TERRACAP em desfavor de BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS. O executado apresentou petição ID199511836, na qual requer a permanência no imóvel objeto de reintegração de posse neste cumprimento de sentença até o dia 30/01/2025. Intimada, a exequente manifestou-se contrariamente ao pedido. Decido. De fato, não prospera o requerimento do executado. A sentença ID 18642684 proferida em 18/06/2018 declarou a resolução do contrato de compra e venda do imóvel localizado no endereço EQNP 08/12, BLOCO H, LOTE 04, P.SUL, CEILÂNDIA – DF e determinou a reintegração de posse em favor da exequente. A exequente requereu expedição de novo mandado de reintegração de posse, uma vez que não houve a imissão na posse de todas as unidades, pois algumas se encontram ocupadas. De acordo com as vistorias realizadas no imóvel dias 23/02/2024 e 27/02/2024 (documento ID195138133), trata-se de edificação com 4 pavimentos, e há andar que ainda se encontra ocupado. A sentença transitada em julgado determina a reintegração integral do imóvel, sem qualquer ressalva ou restrição e, portanto, deve ser cumprida em sua integralidade. Nos termos da manifestação ID 200794459 da TERRACAP, a empresa pública já indenizou as benfeitorias realizadas no imóvel e aguarda apenas a reintegração de posse da área, que possivelmente será futuramente realocada para a correta destinação do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do executado e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença. Dê-se ciência às partes e, após, aguarde-se a devolução do mandado de reintegração de posse de ID 198812418. Cumprido o mandado, arquivem-se os autos.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, diz que precisa de pelo menos o prazo de mais 90 (noventa) dias para desocupar voluntariamente o imóvel. Aduz que precisa de prazo para alugar outro imóvel. Ressalta que “Diante dos fatos malgrados pelo Agravante, o mesmo terá que desocupar em curto prazo o local onde se abriga, caso contrário, arcará com uma excessiva multa diária, que foge plenamente das suas condições.” Afirma que a decisão não observou o direito fundamental a moradia e ao princípio da dignidade humana. Ao final requer “Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da Decisão, determinando um prazo de 90 (noventa) dias para desocupação voluntária;” No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido ao ID 61722014, sobrevindo em seguida regular comprovante de recolhimento do preparo (ID 61913958). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Assim, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da questão devolvida ao Tribunal, porquanto se reserva isso ao julgamento colegiado, mas necessário observar desde logo que se trata de cumprimento de sentença decorrente de pronunciamento judicial antigo, cujo trânsito em julgado data de 03/12/2020 (ID 924992 da origem). Em outras palavras, em tese, há anos o recorrente sabe que deveria desocupar o imóvel por força de decisão judicial transitada em julgado, o que, por sua vez, esvazia os argumentos quanto a pedido de prorrogação de prazo. Ademais, segundo o princípio da máxima efetividade da execução, nessa fase prima-se pelo interesse do exequente, titular do direito já reconhecido em processo de conhecimento, devendo ser resguardado o objetivo último de obter a satisfação desse direito, inclusive, em tempo razoável. Neste contexto, ainda que sensível aos argumentos apresentados pelo recorrente, mas, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator